Tribunal: STM
Processo: 7000183-19.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. PRINCÍPIOS DA “MESMIDADE E DA DESCONFIANÇA”. NÃO VIOLAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA SUBSIDIARIEDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Defesa sustenta que o art. 290 do CPM seria inconstitucional, por força da incorporação, ao ordenamento jurídico brasileiro, da Convenção de Nova York e da Convenção de Viena. Os dois regramentos tratam tanto de políticas estatais de combate às drogas quanto de ações voltadas aos usuários, o que não significa que o Direito interno dos países aderentes não possa estabelecer as próprias normas, para atender suas peculiaridades e necessidades específicas. 2. A adesão às convenções representa a aquiescência ao seu propósito. Contudo, não se identifica qualquer incompatibilidade entre as citadas normas internacionais e o art. 290 do CPM, que não se enquadra como regra de aplicabilidade geral, estando restrito à seara do Direito Castrense, cuja baliza é o critério especializante, com o escopo de preservar a hierarquia e a disciplina no âmbito das Forças Armadas, valores inconjugáveis com qualquer permissibilidade a respeito da utilização ou porte de substâncias entorpecentes. 3. Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. O Réu foi flagrado portando entorpecente nas dependências da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, conduta que se adequa com perfeição ao tipo penal insculpido no art. 290 do CPM. Nesse contexto, a autoria é inconteste e sequer foi questionada, inclusive porque o próprio Acusado admitiu, ao ser interrogado em Juízo, trazer consigo o material ilícito. 5. Ambas as insurgências questionam a lisura da cadeia de custódia do elemento probante, em decorrência de haver supostas falhas no iter procedimental seguido até a constatação da substância encontrada. Todavia, não foi demonstrada, efetivamente, a existência de mácula na cadeia de custódia, em razão da suposta manipulação inapropriada do objeto do delito, até a elaboração do laudo pericial definitivo, que comprovou ser a substância ilícita. 6. Não prospera a alegação ministerial de que foram feridos “os princípios da mesmidade e da desconfiança”, atinentes à produção da prova no processo penal, os quais representam os fundamentos da instituição de uma cadeia de custódia da prova, como garantia de um processo penal justo e equânime. Da leitura da Sentença vergastada, exsurge, em termos cristalinos, que o Juízo, ao decidir pela preservação da cadeia de custódia da prova, considerou todo o conjunto probatório e o panorama dos fatos. Logo, a materialidade encontra-se delineada e provada. 7. O dolo que permeia a atitude do Réu desponta, com clareza, de sua ação consciente e voluntária de adentrar com a droga na Organização Militar e colocá-la no bolso de sua farda, assumindo o risco de praticar o crime tipificado no art. 290 do CPM. 8. A alegação de ser a conduta atípica, por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado (princípio da insignificância), não encontra abrigo no Direito Penal Castrense, haja vista encontrar-se superado o argumento de que estariam presentes os requisitos para se considerar a conduta do Acusado um insignificante penal. Ultrapassando a proteção à saúde, o tipo previsto no art. 290 do CPM visa a zelar pela ordem hierárquico-disciplinar das Organizações Militares, enquanto elementos fundamentais e basilares das Forças Armadas brasileiras, tutelados constitucionalmente. 9. De igual modo, não repercutem no caso em apreço as alegações acerca do caráter eminentemente fragmentário e subsidiário do Direito Penal. Segundo firmemente assentado pela jurisprudência deste Sodalício d’Armas, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, significa muito mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, representando um risco concreto. 10. A tese de que a temática das drogas na seara militar sofreu a incidência de novatio legis in mellius, em decorrência da Lei 13.491/2017, buscando a aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, não encontra suporte nos autos. Diante das peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex specialis derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (Código Penal Militar) afasta a aplicação da lei comum (Lei 11.343/2006), entendimento materializado no Enunciado n° 14 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar. 11. Quanto ao pleito de prequestionamento por suposta ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto no STF, não se identifica a alegada violação no presente Voto, tampouco na Sentença. 12. Apelos desprovidos, devendo permanecer íntegra a Sentença condenatória. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000183-19.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, AFASTANDO A SUSCITADA TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO ESTATUTO PENAL CASTRENSE.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
O MINISTRO PRESIDENTE, PELA CONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, A
FIM DE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA, QUE CONDENOU
O SOLDADO DO EXÉRCITO CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS, PELA PRÁTICA
DO CRIME PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, ASSEGURADO O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE E O REGIME INICIAL ABERTO, EM EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000183-19.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS
EMENTA
APELAÇÕES. MPM. DPU. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA PRESERVADA. PRINCÍPIOS DA “MESMIDADE E DA
DESCONFIANÇA”.
NÃO
VIOLAÇÃO.
DOLO
CONFIGURADO.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA SUBSIDIARIEDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
APELOS
DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A Defesa sustenta que o art. 290 do CPM seria inconstitucional, por força da
incorporação, ao ordenamento jurídico brasileiro, da Convenção de Nova York
e da Convenção de Viena. Os dois regramentos tratam tanto de políticas estatais
de combate às drogas quanto de ações voltadas aos usuários, o que não significa
que o Direito interno dos países aderentes não possa estabelecer as próprias
normas, para atender suas peculiaridades e necessidades específicas.
2. A adesão às convenções representa a aquiescência ao seu propósito. Contudo,
não se identifica qualquer incompatibilidade entre as citadas
normas internacionais e o art. 290 do CPM, que não se enquadra como regra de
aplicabilidade geral, estando restrito à seara do Direito Castrense, cuja baliza é
o critério especializante, com o escopo de preservar a hierarquia e a disciplina
no âmbito das Forças Armadas, valores inconjugáveis com qualquer
permissibilidade a respeito da utilização ou porte de substâncias entorpecentes.
3. Preliminar rejeitada por unanimidade.
4. O Réu foi flagrado portando entorpecente nas dependências da Escola
Preparatória de Cadetes do Exército, conduta que se adequa com perfeição ao
tipo penal insculpido no art. 290 do CPM. Nesse contexto, a autoria é inconteste
e sequer foi questionada, inclusive porque o próprio Acusado admitiu, ao ser
interrogado em Juízo, trazer consigo o material ilícito.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Ambas as insurgências questionam a lisura da cadeia de custódia do elemento
probante, em decorrência de haver supostas falhas no iter procedimental
seguido até a constatação da substância encontrada. Todavia, não foi
demonstrada, efetivamente, a existência de mácula na cadeia de custódia, em
razão da suposta manipulação inapropriada do objeto do delito, até a elaboração
do laudo pericial definitivo, que comprovou ser a substância ilícita.
6. Não prospera a alegação ministerial de que foram feridos “os princípios da
mesmidade e da desconfiança”, atinentes à produção da prova no processo
penal, os quais representam os fundamentos da instituição de uma cadeia de
custódia da prova, como garantia de um processo penal justo e equânime. Da
leitura da Sentença vergastada, exsurge, em termos cristalinos, que o Juízo, ao
decidir pela preservação da cadeia de custódia da prova, considerou todo o
conjunto probatório e o panorama dos fatos. Logo, a materialidade encontra-se
delineada e provada.
7. O dolo que permeia a atitude do Réu desponta, com clareza, de sua ação
consciente e voluntária de adentrar com a droga na Organização Militar e
colocá-la no bolso de sua farda, assumindo o risco de praticar o crime tipificado
no art. 290 do CPM.
8. A alegação de ser a conduta atípica, por ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado (princípio da insignificância), não encontra abrigo no Direito
Penal Castrense, haja vista encontrar-se superado o argumento de que estariam
presentes os requisitos para se considerar a conduta do Acusado um
insignificante penal. Ultrapassando a proteção à saúde, o tipo previsto no art.
290 do CPM visa a zelar pela ordem hierárquico-disciplinar das Organizações
Militares, enquanto elementos fundamentais e basilares das Forças Armadas
brasileiras, tutelados constitucionalmente.
9. De igual modo, não repercutem no caso em apreço as alegações acerca do
caráter eminentemente fragmentário e subsidiário do Direito Penal. Segundo
firmemente assentado pela jurisprudência deste Sodalício d’Armas, a simples
presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas
legais e regimentais, significa muito mais do que um delito de perigo para a
saúde individual e coletiva, representando um risco concreto.
10. A tese de que a temática das drogas na seara militar sofreu a incidência de
novatio legis in mellius, em decorrência da Lei 13.491/2017, buscando a
aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, não encontra suporte nos autos.
Diante das peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex specialis
derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (Código Penal Militar) afasta a
aplicação da lei comum (Lei 11.343/2006), entendimento materializado no
Enunciado n° 14 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
11. Quanto ao pleito de prequestionamento por suposta ofensa ao art. 5º, inciso
LVI, da Constituição Federal, em que pese a necessidade de prequestionamento
da matéria como requisito à admissibilidade de eventual recurso extraordinário
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a ser interposto no STF, não se identifica a alegada violação no presente Voto,
tampouco na Sentença.
12. Apelos desprovidos, devendo permanecer íntegra a Sentença condenatória.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, afastando a suscitada tese
de inconstitucionalidade do art. 290 do Estatuto Penal Castrense. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e da
Defensoria Pública da União, a fim de manter incólume a Sentença vergastada, que condenou
o Soldado do Exército CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS, pela prática do crime previsto no
art. 290, "caput", do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício
do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurado o direito de recorrer em liberdade e o
regime inicial aberto, em eventual cumprimento da pena.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº 7000173-46.2023.7.02.0002/SP, que, por
maioria de votos (4x1), condenou o Soldado do Exército CHRISTIAN NEVES DE
CAMPOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, por incorrer no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurado o direito de
apelar em liberdade e o regime inicial aberto, em eventual cumprimento da pena.
Em 05/09/2023, o MPM ofereceu Denúncia (evento 01, INIC1, da APM nº
7000173-46.2023.7.02.0002), imputando ao Acusado a prática delitiva capitulada no art. 290,
caput, do Códex Castrense. A Peça Preambular narra, in verbis:
“(...)
No dia 16 de agosto de 2023, nas dependências da Escola Preparatória de Cadetes do
Exército, o Soldado Christian Neves de Campos, durante a realização da parada diária,
deixou cair do bolso um objeto de cor laranja, contendo pó branco.
O material apreendido foi acondicionado sob o lacre 0024158 e submetido a análise pericial
realizada pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia TécnicoCientífica do
Estado de São Paulo e, de acordo com o laudo nº 269.697/2023, constante do Evento 36 e
complementar ao laudo de constatação acostado às fls. 13/14 do Evento 1), foi detectada a
presença da substância COCAÍNA, constante na Lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores, com as seguintes especificações:
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Item Único (Acondicionado sob o lacre 0024158)
Descrição: microtubo(s) plástico(s) do tipo "Eppendorf" dotado(s) de tampa própria
encerrando porção de material sólido particulado.
Massa Bruta e/ou Quantidade: 10.8 grama(s) - dez gramas e oito decigramas - 01
unidade.
Massa Líquida: 0.1 grama(s) - um decigrama.
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que Christian Neves de
Campos, agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à
Administração Militar, substância entorpecente, incorreu na prática de delito previsto no
Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente Denúncia,
com a citação de Christian Neves de Campos para se ver processar e julgar perante esse
Juízo, até final condenação, como incurso nas penas previstas no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar. Requer, ainda, sejam notificadas as testemunhas a seguir arroladas.
(...)” (Grifos no original)
A Ação Penal Militar originou-se do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n°
7000156-10.2023.7.02.0002, lavrado pela autoridade militar competente da Escola
Preparatória de Cadetes do Exército, localizada em Campinas-SP, em 16/08/2023.
Em decisão de 17/08/2023, a Juíza Federal Plantonista da Justiça Militar
homologou a prisão em flagrante delito e concedeu liberdade provisória ao Flagranteado,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVI, da Constituição (evento 04, DEC1 do APF), tendo o
alvará de soltura sido expedido e cumprido na mesma data (evento 08, ALVSOLTURA1, do
APF).
O Laudo Pericial Definitivo foi juntado aos autos em 30/08/2023 (evento 36,
LAUDOPERIC2, do APF).
O Órgão Ministerial, por ocasião do oferecimento da Exordial acusatória,
arrolou como testemunhas o Tenente-Coronel José Luiz da Silva Junior e o Sargento Ramon
de Freitas Silva (evento 01, INIC1, da APM).
A Denúncia foi recebida em 05/09/2023 (evento 01, RECDEN2, da APM).
O Réu foi devidamente citado em 13/09/2023, quando manifestou interesse que
sua defesa técnica fosse patrocinada pelo Órgão de Defesa Pública (evento 14,
MANDCITACAO1 e CERT2, da APM).
Foram juntados os antecedentes criminais do Acusado perante a Justiça Militar
da União, Justiça Eleitoral, Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo e Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (evento 12, docs. 01 a 06, da APM).
Intimada, a DPU não apresentou rol de testemunhas, requerendo nova abertura
de oportunidade para a indicação de testemunhas de defesa no prazo facultado no art. 417, §
2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 17, MANIF1, da APM).
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 11/12/2023, foi realizada audiência para a oitiva das testemunhas do MPM.
Satisfeitas as Partes com a prova oral coligida, passou-se à qualificação e ao interrogatório do
Réu, como consignado na Ata (evento 49, ATA1, da APM). No mesmo ato, foi determinada a
abertura de vista às Partes, para se manifestarem na fase do art. 427 do CPPM (evento 49,
ATA1, da APM).
Na fase do art. 427 da Lei Adjetiva Castrense, a Defesa e a Acusação nada
requereram, conforme as manifestações acostadas aos eventos 57 e 59, respectivamente, da
Ação Penal Militar.
Na sequência, em sede de Alegações Escritas, o Membro do Parquet Castrense
pugnou pela absolvição do Acusado, com fundamento no art. 439, letra "e", do CPPM, em
razão da quebra da cadeia de custódia, apontando a imprópria manipulação do material
apreendido, de forma a ser desconsiderada a existência da materialidade delitiva (evento 62,
ALEGAÇÕES1, da APM).
Por seu turno, na fase do art. 428 do CPPM, a DPU pugnou pela absolvição do
Réu:
- suscitando a inconstitucionalidade da tutela penal contida no art. 290, caput, do CPM;
- arguindo a incidência do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal;
- peleando pelo reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e da ausência de dolo;
- subsidiariamente, requerendo a aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art.
28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa promovida pela Lei nº
13.491/2017; e
- por fim, considerando a remota hipótese de condenação, requereu ser feito o devido
enquadramento legal, com as atenuações e reduções pertinentes, concedendo ao Acusado a
suspensão condicional da pena e o direito de recorrer em liberdade (evento 69,
ALEGAÇÕES1, da APM).
Em 06/02/2024, foi proferida Decisão de saneamento e organização do
processo, constatando estar o feito em ordem e preparado para julgamento, não tendo sido
verificada qualquer nulidade ou falta prejudicial ao esclarecimento da verdade, nos termos do
art. 430 do CPPM, sendo designado o dia 19 de março de 2024, às 14h00, para a realização
da audiência de julgamento (evento 71, DEC1, da APM).
A Sessão de Julgamento ocorreu na data aprazada, ocasião em que o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por maioria de votos (4x1), com base no art. 437, “b”,
do CPPM, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia para condenar o militar
CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS, como incurso no art. 290, caput, do CPM, fixando a
pena em 1 (um) ano de reclusão (evento 89, ATA1, e evento 92, VIDEOS 01 a 09, da APM).
A Sentença foi publicada na mesma data, em 19/03/2024 (evento 93, SENT1,
da APM).
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Discordando dos termos do Decreto condenatório, o Parquet das Armas
interpôs Apelação, em 21/03/2024 (evento 98, APELAÇÃO1, da APM e evento 01,
APELAÇÃO2, da Apelação).
Em suas Razões de Apelo, o MPM argumenta, em síntese, que houve quebra na
cadeia de custódia, razão pela qual entende que a prova material sustentadora da acusação
promovida contra o Réu deve ser considerada ilícita e, via de consequência, desconsiderada.
Além disso, requer o presquestionamento da matéria, para eventual ajuizamento de Recurso
Extraordinário.
Na mesma data, a Defesa também manejou o competente recurso de Apelação,
acompanhado das correspondentes Razões, nas quais requer a reforma do Decisum, para ver
absolvido o Acusado, com supedâneo nos seguintes apontamentos (evento 100,
RAZAPELCRIM2, da APM e evento 01, RAZAPELCRIM4, da Apelação):
a) inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, com base nas Convenções de
Nova Iorque e de Viena;
b) incidência dos princípios da insignificância, subsidiariedade e proporcionalidade;
c) ausência de materialidade delitiva, face à quebra na cadeia de custódia;
d) ausência de dolo; e
e) novatio legis in mellius, decorrente do advento da Lei nº 13.491/2017.
Alternativamente, a DPU busca a aplicação das penas não restritivas da
liberdade, estabelecidas na Lei Antidrogas, por se tratar de crime militar por extensão.
Em sede de Contrarrazões ao Recurso Defensivo, o Órgão Ministerial limitou-
se a se reportar às suas próprias Razões Recursais (evento 104, CONTRAZAP1, da APM e
evento 01, CONTRAZAP6, da Apelação).
A Defesa Pública, apresentando suas Contrarrazões ao Apelo Ministerial, filiou-
se à tese apresentada, uma vez que está em consonância com seu pleito absolutório (evento
109, CONTRAZAP1, da APM e evento 01, CONTRAZAP8, da Apelação).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento de ambos os Apelos sub examine, com a manutenção integral
da Sentença vergastada (evento 09, PARECER 1, da Apelação).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Recursos são cabíveis, tempestivos e foram interpostos por partes
interessadas, razão pela qual merecem ser conhecidos.
De início, cumpre enfrentar a questão preliminar suscitada pela Defesa Pública
em seu Apelo.
DA INCONSTITUCIONALIDADE E DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR
A Defesa sustenta, em sede prefacial, que o art. 290 do Código Penal Militar
seria inconstitucional, por força da incorporação, ao ordenamento jurídico interno brasileiro,
da Convenção Única sobre Entorpecentes, assinada em Nova York, promulgada pelo Decreto
nº 54.216, de 27 de agosto de 1964, bem como da Convenção de Viena Contra o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154, de 26
de junho de 1991.
Esta construção argumentativa não merece acolhimento.
Em sentido diverso do que pretende fazer crer a Defesa, apesar da incorporação
das citadas Convenções ao Direito Interno brasileiro, elas não possuem a envergadura de
norma constitucional.
Portanto, não há que se falar na utilização de tais Convenções como parâmetro
para a aferição da constitucionalidade do art. 290 da Norma Substantiva Castrense, de caráter
especial, cujo texto é plenamente compatível com a Norma Constitucional vigente.
Demais disso, a título ilustrativo, vejamos, em termos sucintos, o teor dos
documentos:
- na Convenção Única sobre Entorpecentes, assinada em Nova York e incorporada ao Direito
pátrio em 1964, os Estados comprometeram-se a considerar como crime, “O cultivo, a
produção, fabricação, extração, preparação, posse, ofertas em geral, ofertas de venda,
distribuição, compra, venda, entrega a qualquer título, corretagem, despacho, despacho em
trânsito, transporte, importação e exportação de entorpecentes, feitos em desacordo com a
presente Convenção”, assim como resguardaram o “princípio de que os delitos a que se
referem devam ser definidos, julgados e punidos de conformidade com a legislação nacional
de cada Parte” (art. 36); e
- de modo similar, na Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, trazida para o ordenamento interno em 1991, os signatários
comprometeram-se a adotar medidas para caracterizar o crime de posse, aquisição ou cultivo
intencional de entorpecentes:
“2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu ordenamento
jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de
acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, a aquisição ou o cultivo
intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o
disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na
Convenção de 1971.”
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, no tocante aos usuários de drogas e infratores com baixo
potencial ofensivo, não desconheço que ambas as Convenções orientam-se no sentido de que
a eles seja dispensada uma política de tratamento, evitando-se a aplicação de sanção penal e
restrição da liberdade, priorizada a “aplicação de outras medidas, tais como educação,
reabilitação ou reintegração social, bem como, quando o delinqüente é toxicômano, de
tratamento e de acompanhamento posterior” (art. 3º, §4º, “C”, da Convenção de Viena).
Consoante se observa, os dois regramentos tratam tanto de políticas estatais de
combate às drogas quanto de ações voltadas para os usuários, o que não significa que o
Direito interno dos países aderentes não possa estabelecer as próprias normas, com o intuito
de atender suas peculiaridades e necessidades específicas.
Em verdade, a adesão às convenções representa a aquiescência ao propósito por
elas perseguido, o que o Estado Brasileiro cumpre satisfatoriamente, por meio de sua
legislação de caráter comum, em especial a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
popularmente conhecida por “Lei antidrogas”, que trata de medidas para prevenção do uso
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, entre outros aspectos da
mesma temática.
Todavia, o art. 290 do CPM não se enquadra como norma de aplicabilidade
geral, estando restrito à seara do Direito Castrense, que tem por baliza o critério
especializante, fundamentado na necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina no
âmbito das Forças Armadas, valores inconjugáveis com qualquer permissibilidade a respeito
da utilização ou porte de substâncias entorpecentes.
Assim, não se identifica qualquer incompatibilidade entre as citadas normas
convencionais internacionais e o art. 290 da Lei Penal Militar, não se podendo alegar efeito
paralisante deste dispositivo castrense, em decorrência do caráter supralegal de tais
Convenções.
Nessa toada, a jurisprudência deste Tribunal é reiterada e unânime quanto ao
não acolhimento da indigitada tese, segundo denotam os julgados a seguir transcritos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CONVENCIONALIDADE
DA NORMA PENAL MILITAR COM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E MEDIDAS DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES NÃO
ACOLHIDAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECISÃO
UNÂNIME.
Não
existe
inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal mais severa atribuída às
condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM, diante da necessidade de se resguardar os
princípios basilares e os valores nos quais se sustentam o militarismo, para assegurar o
cumprimento da missão constitucional atribuída às Forças Armadas. As convenções de
Nova Iorque e de Viena não proíbem a reprimenda penal e, por não ostentarem o status de
norma constitucional, são ineficazes para afastar a incidência do art. 290 do CPM às
condutas praticadas em locais sujeitos à administração militar, tendo em vista a recepção
desse dispositivo pela Constituição Federal. O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente
da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as
atividades desempenhadas na caserna. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipificadas como crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer
dispositivo previsto no Código Penal Militar que autorize a aplicação das penas restritivas de
direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos próprios
da sociedade civil. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000486-38.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 9/12/2021. Data de
Publicação: 24/12/2021) (Grifo nosso)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO.
INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
ART.
44
DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
PENA
ALTERNATIVA.
INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. O dispositivo contido no art. 290 do CPM foi recepcionado pela ordem
constitucional vigente e é compatível com as Convenções de Nova York e de Viena, que não
vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio, tendo a segunda ressalvado que
fica ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as questões relacionadas aos
usuários de entorpecente. Preliminar de inconstitucionalidade/inconvencionalidade
rejeitada por unanimidade. (...) 10. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável,
de acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa. Apelo desprovido.
Decisão por unanimidade.” (Apelação Criminal nº 7000352-74.2022.7.00.0000. Relator
Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 17/11/2022. Data de Publicação:
19/12/2022) (Grifos nossos)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. TERMO DE APREENSÃO E LAUDO DE
PERÍCIA
CRIMINAL.
PRESENÇA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. I
- A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos pela presença do Termo de
Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal, bem como pelos depoimentos dos militares
responsáveis pela apreensão da droga. II – Não se reconhece a aplicação do Princípio da
Insignificância em razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser capaz de
ameaçar a Saúde Pública. III - A Lei nº 11.343/2006 é inaplicável à Justiça Militar da União,
mantendo-se a vigência do Código Penal Militar, dada a sua natureza específica. IV - Afasta-
se aplicabilidade das Convenções de Nova Iorque e de Viena, superando a questão da não
recepção do art. 290 do CPM, tendo em vista que não podem ser invocadas para confrontar
ou atacar a constitucionalidade do supracitado artigo, considerando-se que a especialidade
dos valores tutelados pela referida norma penal a torna o único dispositivo legal para tratar
da repressão ao uso e posse de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da União. Apelo
não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000425-
46.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Coêlho Ferreira. Data de Julgamento: 17/11/2022.
Data de Publicação: 2/12/2022) (Grifos nossos)
Destarte, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva, afastando a
suscitada tese de inconstitucionalidade do art. 290 do Estatuto Penal Castrense.
MÉRITO
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o Sd Ex CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM).
Inconformado com a Sentença, o Parquet das Armas, em suas Razões, sustenta
que houve quebra na cadeia de custódia e, por este motivo, entende que a prova material
sustentadora da acusação promovida contra o Réu deve ser tida por ilícita e, por
consequência, desconsiderada. Ao final, prequestiona a matéria, a fim de permitir o eventual
ajuizamento de Recurso Extraordinário.
Já a Defensoria Pública da União (DPU), em Razões Recursais, requer a
reforma do Decisum, para ver absolvido o ora Apelante, com supedâneo nas seguintes
alegações:
- inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, com base nas Convenções de
Nova Iorque e de Viena, já analisada e afastada em sede de preliminar;
- ausência de materialidade delitiva, em face da quebra na cadeia de custódia, na mesma
esteira do defendido pelo MPM;
- ausência de dolo;
- incidência dos princípios da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal; e
- novatio legis in mellius, instituída com o advento da Lei nº 13.491/2017, buscando,
subsidiariamente, a aplicação das penas não restritivas da liberdade estabelecidas na Lei
Antidrogas, sob o argumento de tratar-se de crime militar por extensão.
Nenhuma das teses defensivas logra prosperar.
De início, rememore-se que o Acusado foi denunciado pelo Ministério Público
Militar (MPM), por ter sido flagrado, no dia 16 de agosto de 2023, portando substâncias
entorpecentes, nas dependências da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em
Campinas / SP, ocasião em que foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) n° 7000156-
10.2023.7.02.0002, que deu origem à Ação Penal Militar (APM) nº 7000173-
46.2023.7.02.0002.
A conduta descrita foi enquadrada no art. 290 do CPM, que dispõe:
"Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art.290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos."
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista desse quadro fático delineado no flagrante lavrado em desfavor do
Acusado, a adequação de sua conduta ao tipo, demonstrando a tipicidade, é contundente.
De igual modo, a autoria é inconteste e sequer foi objeto de insurgência
recursal, uma vez que o próprio Réu admitiu, ao ser interrogado em Juízo (evento 53, doc 1 e
2, da APM), trazer consigo a substância entorpecente. Na referida oportunidade, narrou:
“Nunca foi processado criminalmente, não tem nada contra as testemunhas de defesa, não é
casado, não tem filhos, não tem alguém a quem deva ser amparado. Era proprietário da
droga que foi encontrada em 16 de agosto de 2023. Não sabia que portava a droga naquele
momento; ficou surpreso quando o documento caiu na frente do Tenente Coronel, tanto que
não soube responder as indagações do superior. É usuário de drogas. A substância estava no
bolso da calça. Vestiu a farda dentro da unidade militar, não verificou os bolsos, apenas pegou
a documentação. Há um tempo, estava em uma festa com os amigos, a droga foi comprada e
ficou sob sua posse. Estava na hora de ir para o quartel, colocou no bolso da calça, esqueceu
e adentrou na unidade militar. Pela manhã, trocou de farda e, ao invés de jogar fora, esqueceu
no bolso da calça e foi para a parada diária. Não adquiriu a substância através de militar, era
um civil. Não se recorda o local exatamente, foi em Campo Belo. Não pretendia passar para
algum militar. Não pretendia usar no quartel. Tinha conhecimento que era ilícito, não tinha
conhecimento que portava a droga na unidade militar. Nunca foi internado, nunca deixou de
praticar alguma atividade cotidiana em razão do uso de drogas. Saiu da festa e foi direto para
o quartel. Quando chegou para o serviço, tirou tudo e colocou na farda; não se recorda
quanto tempo a droga ficou no bolso, pois a festa não foi no dia anterior ao fato. Iria jogar
fora pela manhã, mas esqueceu. Era sentinela. Nunca havia esquecido a droga ou adentrado
no quartel.” (Grifos nossos)
Assim, diante da clareza dos fatos, tanto a Defesa quanto o Órgão Ministerial
direcionaram o cerne de sua irresignação para a comprovação da materialidade delitiva,
questionando a lisura da cadeia de custódia do material probante, em decorrência de haver
supostas falhas no iter procedimental seguido até a constatação da substância encontrada.
Em síntese, a Defesa sustenta que, no presente caso, verifica-se a existência de
vício insanável, no tocante à materialidade delitiva, impossibilitando a condenação. Nesse
fio, alega, in verbis:
“Veja-se: os procedimentos adotados foram completamente avessos àqueles estipulados na
legislação penal acerca dos meios necessários para se manter preservada não só a prova,
como também a higidez de todos os elementos que a circundam.
Como ter certeza que o material analisando em sede de laudo definitivo foi realmente aquele
que supostamente estaria com o apelante, e que passou pelo exame que gerou o laudo de
constatação?
Outrossim, impõe-se repisar que não há comprovação sobre como teria sido exatamente
custodiado o referido invólucro durante todo este período, isto é, até a sua entrega às
autoridades competentes.”
Seguindo em idêntico norte, o Parquet Militar de 1ª instância tece judiciosas
considerações, questionando os procedimentos envolvidos na comprovação material do
delito, e seu inconformismo encontra-se sintetizado na seguinte afirmativa, ipsis litteris:
“(...) a sentença impugnada reconheceu que não houve a documentação formal da evidência,
desde sua coleta até sua entrega aos peritos, mas apesar de tal constatação, apoiou-se em
testemunhos para a averiguação da integridade da prova, bem como na confissão do acusado,
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em um crime ‘não transeunte’, invertendo o ‘standard probatório’ necessário para
condenação.”
No entanto, ao compulsar os autos, em especial a instrução criminal conduzida
perante o Juízo a quo, é plenamente possível detectar e acompanhar todo o caminho
percorrido pela substância encontrada com o Réu, desde sua apreensão, no momento do
flagrante, até a confecção do laudo pericial.
Ademais, não obstante os questionamentos apresentados acerca do itinerário
percorrido pela droga, até chegar à avaliação pericial, resta induvidoso que o material
encontrado com o Acusado foi exatamente aquele submetido à perícia, quando se atestou
tratar-se de substância entorpecente ilícita, não havendo elemento hábil a ensejar suspeita
capaz de comprometer o laudo de constatação final.
Desse modo, inexiste qualquer indício ou prova de mácula nos procedimentos
adotados pela autoridade policial militar, desde a apreensão do entorpecente até sua remessa
para confecção dos exames pertinentes pela Polícia Federal, resultando na higidez de toda a
cadeia de custódia, até a elaboração do laudo definitivo.
O mesmo argumento foi suscitado pelas Partes, por ocasião das alegações
finais, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar. Em consequência, o
Magistrado de primeiro grau verificou a regularidade da cadeia de custódia da prova,
avaliando-a detida e minuciosamente, quando da prolação da Sentença condenatória, e sua
conclusão foi no sentido da inexistência de qualquer vício ou mácula nos procedimentos
realizados, in casu.
Considerando a profundidade e a clareza com que se manifestou o Juiz
primevo, é pertinente trazer à colação o fragmento do Decisum enfrentador da questão, senão
vejamos:
“O Ministério Público e a Defensoria Pública da União pugnaram, em suas alegações
escritas, pela absolvição do réu, em razão da quebra da cadeia de custódia, com a
manipulação imprópria do material apreendido e dissonante do documentado. Haveria três
pontos duvidosos: a quantidade de militares que tiveram contato com a substância, o tempo
de permanência do objeto acondicionado no bolso de um dos militares e a quantidade de
entorpecente de fato recolhido. Esses pontos discutíveis demonstrariam que os
procedimentos efetivados para manter e documentar a história cronológica do vestígio
coletado não foram corretos, acarretando na quebra da cadeia de custódia e,
consequentemente, na obtenção de prova ilícita quanto à materialidade delitiva.
Em sede inquisitiva, o condutor do APF, Ten Cel José Luiz da Silva Júnior, afirmou ter
recolhido o objeto do acusado que caiu ao solo e o entregou ao 1º Sgt Ramon de Freitas Silva,
sendo, posteriormente, dado ao 1º Ten André Micoski Luz, Chefe da Assessoria de Apoio para
Assuntos Jurídicos da Organização Militar. O referido Sargento propalou ter colocado o
material (pino laranja contendo substância branca) no bolso até o fim da parada diária.
O termo de apreensão, por sua vez, indica que o Ten Cel José Luiz da Silva Júnior, após o
material ter sido acondicionado em saco plástico transparente, lacrado com o nº 0024158,
entregou o objeto ao Oficial de Dia, 1º Ten Marcelo Mota Reginato. Não há menção ao 1º Ten
André Micoski Luz.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta do formulário de cadeia de custódia que, durante a parada diária, o Ajudante-Geral
da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Ten Cel José Luiz da Silva Júnior teria
apreendido o material que caiu do bolso do acusado e, em seguida, entregue-o ao Oficial de
Dia (1º Tenente Marcelo Mota Reginato). O 1º Ten André Micoski Luz foi o militar responsável
pela remessa do material com o lacre nº 0024158 à Superintendência da Polícia Técnico-
Científica de Campinas na data de 16 de agosto de 2023 às 08h00. Não houve menção à
eventual guarda do material pelo 1º Sgt Ramon de Freitas Silva. No item 2 do supracitado
formulário (Identificação do vestígio), o objeto material é descrito como um pino de cor
laranja, tendo em seu interior um conteúdo de cor branco aparentemente com 5 (cinco)
gramas. De outro giro, o laudo pericial aponta que a quantidade de massa bruta da
substância entorpecente era de 10,8 gramas (dez gramas e oito decigramas), enquanto a
líquida era de 0,1 gramas (um decigrama).
A despeito de existir divergência sobre o peso da droga no formulário da cadeia de custódia
e nos laudos periciais elaborados pela Polícia Científica, bem como a participação do
Oficial de Dia (1º Tenente Marcelo Mota Reginato) ao longo da cadeia de custódia, força
convir que estamos diante de meras irregularidades incapazes de invalidar o laudo pericial
definitivo como prova da materialidade delitiva.
Data venia, a diferença quantitativa da droga constatada no formulário de cadeia de custódia
e no laudo pericial não tem o condão de anular a perícia, mormente se considerar que o peso
bruto da substância entorpecente, aferido de forma precária e sem rigor científico pelos
militares da Força Terrestre, em regra, supera aquele executado em exame pericial, no qual
os experts, servindo-se dos instrumentos adequados à espécie, conseguem mensurar a correta
quantidade da droga apreendida, sem eventuais impurezas indetectáveis pela Polícia
Judiciária Militar em seu contato inicial. Não foi por outro motivo que a Polícia Judiciária
Militar, sem empregar qualquer balança de precisão ou equipamento equivalente, valeu-se da
expressão ‘aparentemente 5 gramas’ ao redigir o quantum da droga apreendida no formulário
da cadeia de custódia.
Além da apreensão e da coleta da droga terem sido presenciadas pelo acusado, a Polícia
Judiciária Militar fez o registro fotográfico de tais etapas da cadeia de custódia (Evento 1 -
APF - fls. 19/24). Os laudos periciais de constatação (evento 1 - APF - fls. 25/27) e
toxicológico (evento 36 - APF) mencionaram expressamente o material acondicionado com o
lacre de nº 0024158, número idêntico ao registro fotográfico efetuado pela autoridade
policial militar (Evento 1 - APF - fl. 39). Portanto, não há dúvidas de que a amostra enviada
para exame pericial foi aquela colhida no momento da prisão em flagrante delito.
Apesar do termo de apreensão e do formulário de cadeia de custódia indicarem que a droga
apreendida foi entregue ao Oficial de Dia (Tenente Marcelo Mota Reginato), circunstância
não foi confirmada em juízo pelas testemunhas de acusação (Tenente-Coronel José Luiz da
Silva Junior e Sargento Ramon Silva), deflui do testemunho do Tenente-Coronel José Luiz que
toda ação da Polícia Judiciária Militar de apreensão e coleta do material ser periciado foi
devidamente acompanhada pelos Tenentes Reginato e Micoski, bem como pelo Sargento
Ramon.
Soma-se a isso o fato de o acusado, em juízo, confessar a prática delitiva.
Do arcabouço probatório, conclui-se que não houve a alegada quebra da cadeia de custódia,
que, em sua essência, tem a missão de assegurar aos acusados o devido processo legal e os
recursos a ele inerentes, bem como a ampla defesa, o contraditório e, notadamente, a
licitude do conteúdo probatório. O instituto processual supracitado diz respeito a todo o
caminho que deve ser percorrido pelo material probatório até seu cotejo pelo Juiz, sendo certo
que quaisquer interferências nessa tramitação podem resultar na imprestabilidade da prova, o
que não ficou suficientemente demonstrado pelos documentos encartados aos autos. Outro não
é o entendimento do Superior Tribunal Militar:
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE
DROGAS DENTRO DO QUARTEL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA.
BALIZAMENTO PUNITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O ART. 290 DO
CPM, ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ESTÁ
EM SINTONIA COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA E,
PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS. 2.
DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, A PENALIZAÇÃO DO PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE,
NAS CONDIÇÕES PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA
GUARIDA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DA
LEI Nº 11.343/2006, O ART. 290 DO CPM DEVE CONTINUAR SENDO OBSERVADO,
POIS É ELE QUE, NESTE ÂMBITO ESPECIALIZADO, DEFINE O CRIME DE
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO
SIMILAR. INAPLICÁVEL A LEI Nº 11.343/2006 NESTE RAMO DO PODER
JUDICIÁRIO. 3. A EXISTÊNCIA DE FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA, POR SI
SÓ, NÃO IMPLICA EM SUA TOTAL DESCONSIDERAÇÃO, PARA FINS DE
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DO ART. 290 DO CPM. NÃO
HOUVE
A
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA,
MAS
UMA
MERA
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PROVA DA MATERIALIDADE
DELITIVA, POSTO QUE DESDE A APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A
CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU
QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO INTERFERÊNCIAS
INTERNAS OU EXTERNAS A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA LISURA E
LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS AUTORIDADES
MILITARES OU TÉCNICAS-POLICIAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPOSTA QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 4. CONSTATADA A PERTINÊNCIA DO PLEITO
MINISTERIAL, BEM COMO VERIFICADO NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE
DELITIVAS,
DEVE
A
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
SER
REFORMADA POR ESTA CORTE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.’
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 70000717-31.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
Celso Luiz Nazareth. Revisor: Ministro José Coêlho Filho. Data de Julgamento:
26/10/2023. Data de Publicação: 14/11/2023)
‘EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA. Embora ausente o
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos
autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo
submetido a exame pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na
espécie, constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da
materialidade delitiva, mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu
como sendo sua a substância entorpecente. Embargos Infringentes e de Nulidade
rejeitados. Decisão por maioria.’ (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000070-02.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Data de Julgamento: 20/04/2023. Data de Publicação: 24/05/2023)
Com base nos exames periciais (Laudo de Constatação nº 269.657/2023 e Laudo Pericial
Definitivo nº 269.697/2023), não há qualquer dúvida de que o material apreendido com o
acusado ao tempus delicti era substância entorpecente (cocaína), constante na lista F1 da
Portaria SVS/MS 344/98.” (Grifos nossos)
Nessa conjuntura, apesar dos exaustivos esforços argumentativos, nem a Defesa
e tampouco o MPM lograram êxito em demonstrar, efetivamente, a existência de mácula na
cadeia de custódia, em razão da alegada manipulação inapropriada do objeto do delito, que
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovou ser a substância ilícita, conhecida como cocaína, constante na lista F1 da Portaria
SVS/MS 344/98.
Vejamos o resultado do exame realizado pela Superintendência da Polícia
Técnico-Científica de Campinas (evento 36 do IPM):
"Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo
Laudo Pericial de Número 269.697/2023
(...)
2 DO MATERIAL
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0024158)
Descrição: microtubo(s) plástico(s) do tipo "Eppendorf" dotado(s) de tampa própria
encerrando porção de material sólido particulado.
Massa Bruta e/ou Quantidade: 10.8 grama(s) - dez gramas e oito decigramas - 01 unidade.
Massa Líquida: 0.1 grama(s) - um decigrama. Destes, todo o material foi aqui retirado para
análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada
(CCD), e foi DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores"
Registre-se, além do mais, que em momento algum houve questionamentos a
respeito do material periciado em si, ou sobre o resultado do exame, o qual não se encontra
destoante das declarações prestadas pelo próprio Acusado, que reconheceu tratar-se de
substância proibida.
Mesmo que algum aspecto não corresponda ao esperado, tratar-se-á, em tese, de
uma possível impropriedade, que, isoladamente, não possui o condão de desnaturar o Auto de
Prisão em Flagrante e colocar em dúvida o reconhecimento da materialidade delitiva, a ponto
de comprometer o resultado final constatado no laudo pericial.
Portanto, não assiste razão ao Representante Ministerial da instância de origem,
ao afirmar que foram feridos “os princípios da mesmidade e da desconfiança”, responsáveis
por garantir a integridade da prova.
Os referidos princípios dizem respeito à produção da prova no processo penal e
representam os fundamentos da instituição de uma cadeia de custódia da prova, como
garantia de um processo penal justo e equânime.
O “princípio da mesmidade” refere-se à autenticidade da prova, assecuratório
de que os elementos a serem considerados no momento da decisão judicial sejam exatamente
aqueles verificados no cenário delitivo. Esse princípio visa a garantir fidedignidade ao
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elemento probatório, para a administração da Justiça desenvolver-se como reflexo da
realidade. Em outras palavras, refere-se à certeza de que a prova valorada é integral e
rigorosamente a mesma que foi colhida.
Por sua vez, o “princípio da desconfiança” tem por escopo a paridade de armas
e a inexistência de hierarquia entre acusador e defensor, com o intuito de vedar os
“argumentos de autoridade” e assegurar uma mesma distância das partes, em relação ao
elemento probatório e ao julgador. A partir dessa ideia, consiste na exigência de as provas
serem acreditadas ou legitimadas por meio da submissão a um procedimento confirmatório
de que tais objetos correspondem, fidedignamente, ao que a parte alega ser.
Ocorre que, ao contrário do que defende o MPM, os citados princípios não
podem ser vistos em termos absolutos e sua aplicação exige que cada caso concreto seja
analisado e interpretado segundo suas peculiaridades, com o propósito de permitir a própria
efetividade dos princípios, sob pena de torná-los restritos ao campo da teoria, sem qualquer
reflexo na pragmática forense.
Na verdade, para a justa e correta aplicação da Lei Penal, eventuais
irregularidades verificadas na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo Magistrado, em
conjunto com todos os elementos produzidos na instrução, buscando aferir se a prova é
confiável, precisamente como propugnam os princípios supracitados, e não da forma
inflexível sugerida no Apelo Ministerial.
Da leitura da Sentença vergastada, exsurge, em termos cristalinos, que o Juízo
da 2ª CJM, ao decidir pela preservação da cadeia de custódia da prova, considerou todo o
conjunto probatório e o contexto dos fatos, inclusive a confissão da prática delitiva pelo Réu.
Por conseguinte, a materialidade do crime em apreciação encontra-se
plenamente provada e delineada, não subsistindo a alegação Ministerial, tampouco a
defensiva, de quebra na cadeia de custódia.
A Defesa tenta também, sem sucesso, afastar o dolo da conduta do Acusado,
alegando que este, em juízo, afirmou não saber que o entorpecente estava consigo naquele
momento; reconheceu ser usuário de drogas; esclareceu as circunstâncias nas quais a
substância foi colocada em sua farda; disse saber da proibição do uso de drogas no quartel e
que não pretendia passar para nenhum militar e nem usar em serviço; e assegurou que não
imaginava que tinha levado para o quartel. À vista dessas razões, conclui que ele não teve a
vontade livre e consciente de portar substância entorpecente dentro da Organização Militar,
circunstância que afastaria o dolo presente em seu agir.
Nenhum desses aspectos é capaz de afastar o dolo que permeia a atitude do
Réu, o qual ressai, com clareza meridiana, de sua ação consciente e voluntária de adentrar
com a droga na Unidade Militar e colocá-la dentro do bolso da farda, assumindo o risco de
praticar o crime tipificado no art. 290 do CPM.
Isso posto, a conformação do delito sub oculi é irrefutável, diante da
comprovação da autoria, da materialidade e do dolo.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo, a Defesa manifesta a intenção de que sejam aplicados os
princípios da insignificância e da subsidiariedade de lei penal, segundo sua ótica, “(...)
dada a pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as circunstâncias do
caso em concreto, deve o fato ser considerado um indiferente penal, afastando-se a
tipicidade material e reconhecendo-se a insignificância e a subsidiariedade do direito penal,
impondo-se, pois, a reforma da r. sentença para absolver o recorrente”.
A alegação de ser a conduta do Réu atípica, por ausência de lesão ao bem
jurídico penal tutelado (princípio da insignificância), não encontra abrigo no Direito Penal
Castrense.
No ponto, encontra-se deveras superado o argumento de que, em casos análogos
ao presente, dever-se-ia aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta o
preenchimento dos requisitos para se considerar a conduta do Acusado um insignificante
penal. De igual forma, não repercutem, no caso em apreço, as alegações da Defesa acerca do
caráter eminentemente fragmentário e subsidiário do Direito Penal.
Segundo firmemente assentado pela jurisprudência deste Sodalício d’Armas, a
simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas
legais e regimentais, significa muito mais do que um delito de perigo para a saúde individual
e coletiva, pois representa um risco concreto, não só para os integrantes da Força, como
também para outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades
militares, com a utilização impositiva de armamentos, inclusive pesados, e de outros artefatos
com elevado poder de destruição.
Nessa esteira, é notório que, ao revés do arguido pela Defesa, a existência de
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar, não se compara ao porte ou utilização extramuros, no âmbito da
sociedade civil, onde o enfrentamento da questão das drogas pode ocorrer por métodos de
intervenção dissociados da repressão penal propriamente dita.
Aliás, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 290 do CPM, mais que a
saúde pública, garante a Incolumidade Pública, conforme o Título VI da Parte Especial do
CPM, no qual encontra-se o tipo penal em comento. E tutela, sobretudo, em espectro mais
amplo, a hierarquia e a disciplina, âmago desta Justiça Especializada.
Com efeito, a despeito de o tipo penal em tela situar-se no capítulo dedicado
pelo Códex Castrense aos delitos contra a saúde, a proteção que ele confere vai muito além
da saúde individual e isoladamente considerada, pois visa a garantir a segurança e a própria
vida do militar e de terceiros, sendo incompatível com a alegação de ser reduzido o grau de
reprovabilidade da conduta ou inexpressiva a lesão ao bem juridicamente tutelado.
Trago a lume, a propósito, o significativo precedente do Excelso Pretório,
proferido pelo Pleno e da lavra do insigne Ministro Aires Britto, Relator, que deixou
registrado seu magistério, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é
de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real
da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente
das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga
nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é
o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando
à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se
elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A
hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim. (...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de
entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência
de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse
regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis. 7. Ordem denegada.” (Habeas Corpus nº 103.684/DF. Relator Ministro
Ayres Britto. julgado em 21/10/2010) (Grifos nossos)
Destarte, induvidosa é a constatação de que, ultrapassando a proteção à saúde, o
tipo previsto no art. 290 do CPM visa a zelar pela ordem hierárquico-disciplinar das
Organizações Militares, enquanto elementos fundamentais e basilares das Forças Armadas
brasileiras, tutelados constitucionalmente.
Nessa senda, não é demasia reafirmar, uma vez mais, a repercussão negativa e a
periculosidade do uso de entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à própria
operacionalidade da tropa, afastando a pretendida consideração da insignificância e
subsidiariedade do Direito Penal, na espécie.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, falece de razão a tese arguida pelo órgão Defensor.
Firme em seu desiderato de exculpar o mau agir do Réu, a Defesa aduz que a
temática das drogas na seara militar sofreu a incidência de novatio legis in mellius,
instituída pela Lei 13.491/2017, de modo a possibilitar a aplicação do art. 28 da Lei n°
11.343/2006.
Verifica-se que a Lei 13.491/2017, ao promover modificações na Lei Penal
Castrense, tornou mais extenso o rol dos crimes militares, possibilitando a esta Justiça
Especializada julgar delitos previstos na legislação penal comum, sem projetar qualquer
reflexo no tratamento penal do crítico problema da posse e utilização de entorpecentes nas
organizações militares, não implicando, por conseguinte, a revogação, sequer parcial, do art.
290 do CPM.
Por outro lado, a Lei nº 11.343/2006, que, dentre outras matérias, dispõe sobre
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes, possui caráter geral, não tendo, pois, o condão de revogar um preceito contido
em lei especial, qual seja, o art. 290 do CPM. Inclusive porque a própria Lei de drogas, em
seu art. 75, indica como explicitamente revogadas, apenas, as Leis nº 6.368/1976 e
10.409/2002, ambas igualmente de caráter geral.
Nesse passo, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que trata do porte e consumo de
drogas em caráter pessoal, deixando de impor a tal situação penas restritivas de liberdade,
não possui incidência na seara castrense.
Havendo regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância
causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, ou
seja, tratamento normativo-penal particular, não há que se falar em lacuna, a possibilitar a
aplicação da Lei nº 11.343/2006, na hipótese dos autos.
Nessa vertente, como não poderia deixar de ser, até em face do seu caráter
geral, é claramente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº
11.343/2006, em particular orientados para o uso de entorpecentes, o fez à luz de
considerações estranhas ao universo particular da Caserna e à singularidade da atividade
militar.
Consoante já dito, o escopo de proteção da norma inserta no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, inclusive porque o Capítulo III (arts. 290 a 297), que trata
dos Crimes Contra a Saúde, está inserto no Título VI, voltado para a tutela da Incolumidade
Pública. Via de consequência, a presença de substâncias de uso proibido e resultados
incontroláveis, no âmbito de corporação militar, é completamente incompatível com o objeto
de proteção jurídica do Direito Penal Militar.
À vista desse panorama, as alterações promovidas pela Lei nº 13.491/2017 de
maneira alguma autorizam a desclassificação da conduta do Acusado para a prevista no art.
28 da Lei antidrogas, visando à aplicação de medidas despenalizadoras, na forma pretendida
pela Defesa, até mesmo porque a modificação na norma castrense visou a extensão dos
delitos militares, e não o contrário.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corrobora com este entendimento a manifestação do Custos Legis em seu
Opinativo (evento 09), in verbis:
“Com relação à alegada novatio legis in mellius instituída com o advento da Lei nº
13.491/2017, destaca-se que a referida Legislação ampliou o conceito e as hipóteses de crime
militar, contudo, não retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela
aos bens jurídicos insculpidos na norma penal militar. O elemento especializante contido no
artigo 290 do CPM está na expressão ‘(...) em local sujeito à administração militar.’, tornando
o referido tipo norma especial em relação à Lei nº 11.343/06, não havendo que falar em
novatio legis in mellius.
A propósito, a nova Lei nº 13.491/17, como dito, veio apenas ampliar a competência da
Justiça Militar da União ao acrescentar outras situações não previstas no CPM, que podem
caracterizar o crime militar, não revogando ou derrogando em hipótese alguma a aplicação
das regras sobre os crimes militares previstas no Codex Castrense.” (Grifo nosso)
Considerando que, diante das peculiaridades da vida militar, prepondera a
máxima lex specialis derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (Código Penal Militar)
afasta a aplicação da lei comum (Lei 11.343/2006), o entendimento em testilha foi
incorporado à Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal Militar:
“Súmula 14. Tendo vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União.”
Igualmente, neste tópico, a pretensão da Defesa não prospera.
Em arremate, impende citar que a jurisprudência deste Pretório d’Armas é
uníssona ao rechaçar as teses ora aduzidas pela Defesa, conforme ilustra o recente julgado, a
seguir transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE
DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as
drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente
maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 2. Conforme a jurisprudência
do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a
necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O
ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a
possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, o
trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O Princípio da
Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica
da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração
Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas.
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000123-46.2024.7.00.0000. Relator
Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 29/5/2024. Data de Publicação:
7/6/2024) (Grifos nossos)
À luz dessas considerações, comprovada a autoria, caracterizada a
materialidade, e demonstrado que o Acusado, à época do fato, tinha plena capacidade e
entendimento do caráter ilícito do seu ato, a ausência de causas excludentes ou justificantes
de qualquer natureza, impõe-se a manutenção da reprimenda penal imposta ao Réu pelo Juízo
a quo, em razão da conduta de trazer consigo substância entorpecente para o interior de
Organização Militar.
Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento da matéria constitucional,
aventado no Apelo ministerial, depreende-se que o MPM pretende o prequestionamento do
art. 5º, inciso LVI, da Constituição, que estabelece serem “inadmissíveis, no processo, as
provas obtidas por meios ilícitos”.
Em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto no STF, não se identifica a
alegada violação no presente Voto, tampouco na Sentença a quo.
Assim, na inexistência de afronta à norma constitucional, rejeito o pedido de
análise de possível violação constitucional formulado pelo Parquet Castrense, tendo em vista
o presente caso não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do §1º do art. 324 da
Normativa Processual Civil.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Apelos
do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União, a fim de manter incólume a
Sentença vergastada, que condenou o Soldado do Exército CHRISTIAN NEVES DE
CAMPOS, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurado
o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto, em eventual cumprimento da pena.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364940v22 e do código CRC c96255ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/10/2024, às 13:36:50
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364940 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000183-19.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar defensiva, de inconstitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. No
mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar
provimento aos Apelos interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública
da União, a fim de manter incólume a Sentença recorrida, que condenou o Soldado do
Exército CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS, pela prática do crime previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurado o direito de recorrer em liberdade e o regime
inicial aberto, em eventual cumprimento da pena, nos termos do Voto proferido pelo Relator
Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o
ex-Soldado do Exército CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, assegurado o direito de
apelar em liberdade, o regime inicial aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pugna pela
absolvição do Acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código Penal Militar.
Argumenta que houve quebra da cadeia de custódia, razão pela qual a prova material que
sustenta a acusação deve ser considerada ilícita e, via de consequência, desconsiderada.
Além disso, requer o prequestionamento da matéria para eventual ajuizamento de Recurso
Extraordinário (Apelação Criminal nº 7000183-19.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
APELAÇÃO2).
Da mesma forma, a Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais,
pleiteia a absolvição do Acusado, sustentando a inconstitucionalidade da criminalização do
uso de drogas, conforme as Convenções de Nova Iorque e de Viena, bem como a aplicação
dos Princípios da Insignificância e Subsidiariedade. Argumenta, ainda, acerca da ausência de
materialidade delitiva devido à quebra da cadeia de custódia, além da ausência de dolo.
Alternativamente, requer a aplicação das medidas restritivas previstas no art. 28, caput, da
Lei nº 11.343/2006, por se tratar de crime militar por extensão, em decorrência do advento da
Lei nº 13.491/2017 (Apelação Criminal nº 7000183-19.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM4).
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia narra, em síntese, que no dia 16 de agosto de 2023, na Escola
Preparatória de Cadetes do Exército, localizada em Campinas/SP, o Soldado CHRISTIAN
NEVES DE CAMPOS, durante a parada diária, deixou cair um objeto laranja contendo pó
branco. Esse material foi apreendido, lacrado e enviado para análise pericial pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo.
De acordo com o Laudo nº 269.697/2023, foi constatado que o material
apreendido era cocaína, conforme especificado na Lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98. O
objeto apreendido era um microtubo plástico do tipo "Eppendorf", contendo 10,8g (dez
gramas e oito decigaramas) de material bruto e 0,1g (um decigrama) de massa líquida de
cocaína (IPM nº 7000156-10.2023.7.02.0002/SP, evento 36, LAUDOPERIC2).
Diante das evidências, o Soldado CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS, agindo
de forma consciente, foi acusado de portar substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar, violando o art. 290, caput, do Código Penal Militar (APM nº
7000173-46.2023.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1).
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas e do
interrogatório do Acusado quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000173-
46.2023.7.02.0002).
O Tenente-Coronel JOSÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR, testemunha do Ministério
Público Militar, devidamente compromissado nos termos da lei, relatou que deve ser a
principal testemunha do fato, pois, por ser Ajudante-Geral, realiza a parada diária na
Escola por ocasião da entrada do serviço.
Ao receber a apresentação do Sargento RAMON, realizou o procedimento que
sempre realiza diariamente de dar o comando para o pessoal de serviço retirar a
documentação do bolso, retirar a cobertura e se preparar para a inspeção. Nessa ocasião, após
dar o comando, o Soldado CHRISTIAN, que estava à sua frente, um pouco na diagonal,
puxou a documentação do bolso e deixou cair um recipiente de cor laranja, o que chamou sua
atenção. Quando o recipiente caiu, resgatou do chão e questionou o Soldado o que era e se
era dele.
A partir do momento em que o Acusado começou a negar que o material lhe
pertencia, deixou o recipiente com o Sargento RAMON DE FREITAS SILVA, que havia
acompanhado o desenrolar dos fatos, e continuou a parada para não atrasar o processo de
troca de serviço, para depois proceder com as averiguações e trâmites legais quanto
à investigação daquele material.
Na sequência, fizeram a revista da tropa até o final dos procedimentos da parada
diária. O objeto ficou com o Sargento RAMON por volta de 10 minutos, tempo suficiente
para terminar a parada diária. Após, acionaram o Tenente MICOSKI, da área jurídica da
Escola, que fotografou o local da apreensão, recebeu o material apreendido e, posteriormente,
preparou a documentação necessária ao início das investigações.
Pontuou que do momento em que o objeto caiu do bolso do Acusado até a
chegada do Tenente MICOSKI decorreu cerca de 30 (trinta) minutos.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatou que foi o responsável pela lavratura do termo de apreensão do objeto. O
Tenente MARCELO ROCHA REGINATO consta no termo porque ele era o Tenente na
função de Oficial de Dia e estavam presentes, além dele, os militares: Tenentes REGINATO e
MICOSKI e Sargento RAMON, que acompanharam todo o desenrolar dos fatos. Com relação
ao registro de que o objeto tinha em torno de 5g (cinco gramas), acredita que tal constatação
foi feita pela experiência do Tenente REGINATO, que é professor de química, pois, naquele
momento, ele não foi pesado.
Afirmou não ter dúvidas de que o produto caiu do bolso do Acusado (APM nº
7000173-46.2023.7.02.0002/SP, evento 51, VIDEO1):
O Sargento RAMON SILVA, testemunha arrolada pelo Ministério Público
Militar, relatou que era auxiliar do Ajudante-Geral da Brigada, o Tenente-Coronel JOSÉ
LUIZ.
Diariamente, de segunda a sexta, fazia a revista, a rendição da parada diária, o
procedimento inicial do serviço e passava alguma recomendação. Nesse dia, após ter feito a
retirada de falta, estando a guarnição de serviço em forma, fez a apresentação para o Tenente-
Coronel JOSÉ LUIZ e, logo de imediato, entrou em posição ao lado do Tenente-Coronel, que
ordenou a retirada da cobertura e da documentação. Nesse momento, o Acusado, ao retirar a
documentação, deixou cair no chão um pino com uma substância suspeita. O Tenente-
Coronel pegou o objeto e entregou ao depoente para fazer a averiguação e tomar os
procedimentos cabíveis. Logo após a parada, acionaram o Tenente MICOSKI para fazer a
averiguação da substância e dar seguimento às providências cabíveis.
Esclareceu que assim que o Tenente-Coronel JOSÉ LUIZ entregou ao depoente
o material, guardou-o no bolso, ficando em sua posse por cerca de 10 (dez) a 20 (vinte)
minutos, entregando ao Tenente MICOSKI logo que ele chegou ao local. Afirmou que
o Tenente MICOSKI fez os registros fotográficos e lacrou o material na presença de
testemunhas.
Afirmou que se recorda de o Acusado mencionar que não era o proprietário do
material, apenas guardava-o para alguém (APM nº 7000173-46.2023.7.02.0002/SP, evento
52, VIDEO1)
O Acusado, ex-Soldado do Exército CHRISTIAN NEVES DE CAMPOS, em
seu interrogatório, confirmou que era proprietário da droga que foi encontrada em 16 de
agosto de 2023. Não sabia que portava a droga naquele momento, ficou surpreso
quando caiu na frente do Tenente-Coronel, tanto que não soube responder as indagações do
superior. Disse que é usuário de drogas e que a substância estava no bolso de sua calça.
Pontuou que vestiu a farda dentro da unidade militar e não verificou os bolsos, apenas pegou
a documentação e saiu. Relatou que dias antes, em uma festa com os amigos, comprou a
droga e deixou-a no bolso de sua casa. No dia dos fatos, estando trajando a mesma calça,
esqueceu e adentrou na unidade militar com a droga, trocou de farda e, ao invés de jogar fora,
esqueceu no bolso da calça e foi para a parada diária.
Disse que não adquiriu a substância através de militar e não se recorda o local
exato, lembrando-se apenas que foi em Campo Belo. Não pretendia passar para algum militar
e nem pretendia usar no quartel. Afirmou que tinha conhecimento da ilicitude de portar
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

drogas no interior do quartel, mas reafirmou que não sabia que a trazia consigo (APM nº
7000173-46.2023.7.02.0002/SP, evento 53, Vídeo 1 e 2).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de acordo com o
que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
Inicialmente, cumpre observar como o Código Penal Militar dispõe a respeito
da conduta:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o
crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer
proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda. Repisa-se que não há necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, portar
substância entorpecente em área sob Administração Militar já se torna condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir ao crime
em questão, o categoriza como “Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar”. Isto é, o Código Penal Militar busca punir o tráfico, a posse e o uso por meio
das elementares previstas no art. 290 do Código Penal Militar, sendo que as circunstâncias do
caso concreto é que vão determinar o gênero do delito.
Acrescente-se que a Lei nº 14.688/2023 manteve a redação original do caput do
aludido artigo, mas acrescentou os §§ 3º a 5º, a fim de penalizar o militar que se apresente
para o serviço sob efeito de substância entorpecente (§ 3º), aumentar a pena do agente que se
encontre em serviço (§ 4º) e criar a forma qualificada do tráfico de drogas (§ 5º), com pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratando-se de alteração mais gravosa, sua incidência somente se dará para os
crimes cometidos na vigência da alteração, não se aplicando, dessa forma, ao caso em
análise.
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em Juízo, o
qual confirmou ser sua a substância ilícita apreendida (APM nº
7000173-
46.2023.7.02.0002/SP, evento 53, Vídeo 1 e 2).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os
depoimentos das testemunhas do Ministério Público Militar foram uníssonos e confirmaram
os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime em
apreço.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passemos à análise das
alegações dos Apelantes.
Com relação à ausência de materialidade delitiva resultante da quebra na cadeia
de custódia, alegada tanto pelo Ministério Público Militar quanto pela Defesa constituída, não
verifico elementos que confirmem tal alegação. Vejamos.
Relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo Pericial nº
269.657/2023 (Laudo Preliminar), de 16 de outubro de 2023, emitido pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo,
atestou que ( IPM nº 7000156-10.2023.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1 , fl. 25 a 27):
“Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico, e foi DETECTADA
a presença da substância COCAíNA, constante na lista El da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores.”
O Laudo Pericial nº 269.297/2023 (Laudo Definitivo), emitido pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo,
concluiu que ( IPM nº 7000156-10.2023.7.02.0002/SP, evento 36, LAUDOPERIC2 , fl. 01 a
03):
“A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), e foi
DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS
344/98 e
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física ou psíquica.
Contudo, os Recorrentes alegam, em síntese, que houve manipulação
inadequada do material apreendido, divergindo do que foi registrado. Apontam três questões
controversas: a quantidade de militares que manusearam a substância, o tempo que o objeto
permaneceu no bolso de um dos militares e a quantidade real de entorpecente recolhido.
Assim, os procedimentos adotados teriam sido totalmente contrários aos previstos na
legislação penal sobre os métodos necessários para garantir a preservação da prova. Esses
pontos questionáveis teriam resultado na quebra da cadeia de custódia e, consequentemente,
na obtenção de prova ilícita quanto à materialidade do crime.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para ilustrar os fatos alegados pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria
Pública da União, trago trecho da Sentença de 1ª Instância que assim dispõe:
“Em sede inquisitiva, o condutor do APF, Ten Cel José Luiz da Silva Júnior, afirmou ter
recolhido o objeto do acusado que caiu ao solo e o entregou ao 1º Sgt Ramon de Freitas Silva,
sendo, posteriormente, dado ao 1º Ten André Micoski Luz, Chefe da Assessoria de Apoio para
Assuntos Jurídicos da Organização Militar. O referido Sargento propalou ter colocado o
material (pino laranja contendo substância branca) no bolso até o fim da parada diária.
O termo de apreensão, por sua vez, indica que o Ten Cel José Luiz da Silva Júnior, após o
material ter sido acondicionado em saco plástico transparente, lacrado com o nº 0024158,
entregou o objeto ao Oficial de Dia, 1º Ten Marcelo Mota Reginato. Não há menção ao 1º Ten
André Micoski Luz.
Consta do formulário de cadeia de custódia que, durante a parada diária, o Ajudante-Geral
da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Ten Cel José Luiz da Silva Júnior teria
apreendido o material que caiu do bolso do acusado e, em seguida, entregue-o ao Oficial de
Dia (1º Tenente Marcelo Mota Reginato). O 1º Ten André Micoski Luz foi o militar responsável
pela remessa do material com o lacre nº 0024158 à Superintendência da Polícia Técnico-
Científica de Campinas na data de 16 de agosto de 2023 às 08h00. Não houve menção à
eventual guarda do material pelo 1º Sgt Ramon de Freitas Silva. No item 2 do supracitado
formulário (Identificação do vestígio), o objeto material é descrito como um pino de cor
laranja, tendo em seu interior um conteúdo de cor branco aparentemente com 5 (cinco)
gramas. De outro giro, o laudo pericial aponta que a quantidade de massa bruta da
substância entorpecente era de 10,8 gramas (dez gramas e oito decigramas), enquanto a
líquida era de 0,1 gramas (um decigrama).”(APM nº 7000173-46.2023.7.02.0002/SP, evento
93, SENT1)
O primeiro ponto refere-se ao fato de que no Termo de Apreensão e no
Formulário de Cadeia de Custódia não há menção ao Tenente ANDRÉ MICOSKI LUZ, mas
sim ao Tenente MARCELO MOTA REGINATO, identificado como o Oficial de Dia.
Segundo os Apelantes, o material apreendido não teria passado pelo Oficial de Dia. No
entanto, entendo que os Apelantes estão se apegando a uma mera irregularidade para alegar a
quebra na cadeia de custódia.
Conforme o depoimento prestado pelo Tenente-Coronel JOSÉ LUIZ DA SILVA
JÚNIOR, o nome do Tenente MARCELO MOTA REGINATO aparece nos documentos
porque era o Oficial de Dia e participou de todo o procedimento. No entanto, não se pode
afirmar com certeza que a substância tenha passado diretamente pelas mãos dele. Segue
abaixo o trecho do depoimento:
“O Ten Marcelo Rocha Reginato consta no termo porque ele era o Ten Oficial de Dia.
Estavam presentes, incluindo o depoente, os militares: Reginato, Ramon, Micoski;
acompanharam todo o desenrolar do fato. Não dá pra dizer que o objeto passou nas mãos do
Reginato; ele apenas estava junto. Assinou o formulário de cadeia de custódia.”( APM nº
7000173-46.2023.7.02.0002/SP, evento 51, VIDEO1 )
Outro ponto a ser considerado é a ausência do registro do Sargento RAMON
DE FREITAS SILVA no Termo de Apreensão e no Formulário de Cadeia de Custódia. Esses
documentos não mencionam que o material apreendido esteve em posse do Sargento
RAMON DE FREITAS SILVA antes de ser lacrado.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, essa omissão não necessariamente compromete a integridade da
cadeia de custódia. Apesar de não estar documentado que o material foi temporariamente
mantido pelo Sargento RAMON DE FREITAS SILVA, o acervo probatório não traz
elementos que demonstrem que o fluxo geral de posse e o processo de lacração foram
comprometidos.
O ponto central da cadeia de custódia é assegurar que o material apreendido
permaneceu inalterado e devidamente documentado desde a apreensão até a análise. A
participação do Sargento RAMON DE FREITAS SILVA, embora não mencionada, não
introduz um risco significativo de contaminação ou alteração do material, uma vez que a
sequência principal de custódia está clara e foi mantida.
A última questão controversa refere-se ao fato de que o Formulário de Cadeia
de Custódia indica que o material teria "aparentemente 5 gramas", diferentemente do que foi
apresentado nos laudos preliminar e definitivo.
Essa discrepância no peso registrado inicialmente e o peso apresentado nos
laudos não necessariamente compromete a integridade da cadeia de custódia. O valor
registrado de "aparentemente 5 gramas", indicado no formulário, é uma estimativa visual e
preliminar, realizada no momento da apreensão. Esse tipo de estimativa não é incomum e
pode ser imprecisa devido à falta de instrumentos de medição adequados no local e à
necessidade de registrar rapidamente uma quantidade aproximada.
Os laudos, por outro lado, são realizados em ambiente controlado, utilizando
equipamentos de precisão para determinar o peso exato do material. Esses procedimentos
mais rigorosos e tecnicamente precisos explicam a diferença entre a estimativa inicial e os
resultados posteriores.
Portanto, a diferença entre a estimativa preliminar e os resultados dos laudos
não macula a Cadeia de Custódia, mas reflete o aumento na precisão obtida através de
análises laboratoriais rigorosas.
Apesar da argumentação dos Apelantes ir em direção oposta, observo que o fato
de a apreensão e a coleta da substância terem sido testemunhadas pelo Acusado, além de
serem registradas por meio de fotos e os laudos periciais mencionarem o mesmo número de
lacre registrado nas fotos, são elementos que confirmam que a amostra enviada para exame
pericial foi a mesma coletada durante a prisão em flagrante.
Dessa forma, a documentação fotográfica e os laudos periciais corroboram a
integridade da cadeia de custódia, reforçando a credibilidade das evidências apresentadas.
Após uma análise minuciosa dos autos, não foram encontrados indícios ou evidências
concretas que sustentem tais alegações.
Importante frisar que a cadeia de custódia é essencial para garantir os direitos
dos agentes, como o Devido Processo Legal, a Ampla Defesa e o Contraditório, bem como a
legitimidade das provas apresentadas. Esse processo refere-se a todas as etapas pelas quais o
material probatório passa desde sua coleta até sua apresentação ao Juiz para análise.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qualquer interferência durante esse percurso pode comprometer a validade da
prova, porém, nos documentos do caso em questão, não foi adequadamente demonstrado que
isso tenha ocorrido. Ademais, o Magistrado deve considerar cuidadosamente possíveis
irregularidades constantes na cadeia de custódia, juntamente com todos os elementos
apresentados durante o processo para determinar se a evidência é confiável.
Relativamente ao tema, há manifestação desta Corte nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA.
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK
(1964) E DE VIENA (1991). REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
1.
As
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com
todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A
inexistência do Termo de Apreensão, por si só, não configuraria elemento impeditivo para o
decreto condenatório, em casos como o presente, no qual há um conjunto robusto de provas,
inclusive, indiciárias, e a confissão do Acusado que autorizam a formação da convicção do
magistrado, quanto à materialidade e à autoria do crime. Decisão por maioria. 2. Os bens
jurídicos resguardados pela norma penal contida no art. 290 do CPM são a hierarquia e a
disciplina militares, posto que o bem jurídico penal-militar tutelado não se restringe
unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela da regularidade das instituições
militares. A tipologia da relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível
com o princípio da insignificância penal. 3. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de
que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988. A literalidade das normas dispostas na Convenção Única sobre Entorpecentes de
Nova York, promulgada pelo Decreto nº 54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº
154/91, não permitem deduzir qualquer proibição à tipificação da posse ou do uso de
substância entorpecente como delito penal, ainda mais quando tais condutas sejam praticadas
em local sujeito à Administração Militar. 4. Não resta comprovado nos autos que o Apelante
era dependente químico, e sim que padecia de episódios depressivos. 5. Recurso conhecido e
não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000573-23.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 29/05/2024)
Nestes autos, os apontamentos apontados pelas partes não são hábeis a macular
a materialidade delitiva, pois a cadeia de custódia restou preservada, pois não há indícios de
que o material encaminhado para exame pericial seja diferente do entorpecente encontrado na
posse do Acusado. Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade.
Por fim, em relação ao prequestionamento apresentado pelo Ministério Público
Militar, referente ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República, baseado na suposta
quebra da cadeia de custódia que, por consequência, torna a prova ilícita e proibida de
valoração, cumpre observar que o tema já foi analisado. Não foram encontrados indícios ou
evidências concretas que sustentem tais alegações, motivo pelo qual não se reconhece
qualquer afronta à CF/88. Ademais, foram assegurados a Ampla Defesa e o Contraditório em
todas as fases da Ação Penal Militar.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas,
com base nas Convenções de Nova Iorque e de Viena, é certo que a conduta prevista no art.
290 do Código Penal Militar, imputada ao Apelante, é tipificada como crime. Mesmo que o
porte de drogas seja para consumo próprio, não há qualquer inconstitucionalidade a ser
reconhecida, conforme sugere a Defesa.
Portanto, o art. 290 do CPM é válido e foi recepcionado pela Constituição, não
havendo decisão que impeça sua aplicação.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do Código Penal Militar foi
recepcionado pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias
constitucionais vigentes.
Entendo que a Convenção Internacionais de Nova Iorque e de Viena sugerem
um tratamento diferenciado para usuários de drogas, mas não proíbem a criminalização da
posse de drogas para uso próprio. Além disso, embora incorporadas ao ordenamento jurídico
brasileiro, essas Convenções têm posição de norma infraconstitucional e, portanto, não
podem se sobrepor à Constituição Brasileira. Assim, a norma penal prevista no art. 290 do
Código Penal Militar é compatível tanto com a Constituição quanto com os Tratados
mencionados.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, que foi ratificado pelo STF:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO
RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA
CONDUTA, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Nos termos
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de
preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares
não conhecidas. Unanimidade. Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à
certeza de que a substância apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma
submetida a exame pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o
Auto de Prisão em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como
ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que
sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão
de Substância Entorpecente. Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito,
o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pairando dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a
materialidade delitiva. A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o
critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de
drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do referido Diploma. A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela
qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente,
ou que cause dependência física ou psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à
administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita
adequação ao caso concreto. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Por se tratar de crime
de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos
de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A
aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência
à comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação
da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer
outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação
idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco
com as justificativas apresentadas pelo Órgão de Defesa, mormente porque nada há nos autos
que evidencie, minimamente, que a substância entorpecente encontrada em poder do Acusado
possuía fins medicinais. Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar
infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana
mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser
apurada na esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese reconhecer o caráter
subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar. Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a
partir da qual deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando
conta da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 24/6/2022). (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal. (...). Desprovido
apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária. (STM. APELAÇÃO nº 7000143-
76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020). (Grifo nosso).
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a assegurar-se o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Assim, reforço, que esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Quanto ao pedido de absolvição com base nos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade, fundamentado na ínfima quantidade de droga apreendida e na alegação de
que a sanção administrativa seria suficiente para reprimir tal conduta, é importante ressaltar
que o simples fato de um militar, livre e conscientemente, portar ou armazenar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já configura a
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente da
intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado, - frisa-se - no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor no dever
de retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no
art. 142 da Constituição Federal.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para situações
que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em que o agente está
inserido tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois
nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral, da ordem, do respeito, do
civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e disciplina
militares.
Assim, percebe-se que não é apropriado apoiar-se no argumento da quantidade
ínfima de droga no ambiente castrense, pois este possui regras de convivência social e
normas de conduta distintas em comparação ao ambiente civil.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, a tese da aplicação do Princípios da Insignificância não têm o condão de
tornar plausível a absolvição do Acusado, posto que o desvalor da conduta atinge gravemente
bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE
DO
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de
droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele
fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente
castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que
se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios
da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo
das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF – Habeas
Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado
em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifos nossos).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de cocaína causa efeitos entorpecentes que
provocam alterações físicas e psíquicas, o que reforça ainda mais a inaplicabilidade dos
Princípios da Insignificância no caso em análise.
Assinala-se ser firme e tranquila a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
Princípio da Insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020).
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
(julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020); Apelação nº
7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da Insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a presença simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado, vide:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
0000638-70.2012.4.01.3808;
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em:
29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em análise, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da
ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Com relação a ausência de dolo alegada pela Defesa, não se sustenta diante das
evidências apresentadas. O dolo, ou a intenção consciente de cometer o delito, pode ser
inferido de diversas circunstâncias, mesmo quando o acusado alega desconhecimento ou falta
de intenção.
Primeiramente, o fato de o Apelante admitir que é usuário de drogas e que
estava em posse da substância, embora alegue ter esquecido de descartá-la, já demonstra o
dolo eventual, que ocorre quando, embora não tenha a intenção direta de causar um resultado
ilícito, assume o risco de produzi-lo. Isso é suficiente para infringir as normas militares,
especialmente quando se trata de portar substâncias ilícitas em áreas sob Administração
Militar.
O Apelante tinha plena ciência de que havia comprado a droga e que, em algum
momento, esteve em posse dela dentro do quartel. A responsabilidade de garantir que não
estava transportando a substância para dentro de um ambiente militar é inteiramente sua.
Esquecer de descartar a droga não elimina a culpa, mas sim reforça a falta de respeito pelas
normas militares.
A legislação castrense, no art. 290 do Código Penal Militar, estabelece que o
porte de substância entorpecente em área militar é crime, independentemente da intenção de
uso ou distribuição. O simples ato de introduzir a substancia entorpecente no ambiente militar
já configura a infração.
O Princípio da Presunção de Inocência não exime o Acusado de sua
responsabilidade quando há provas suficientes que indicam a conduta criminosa. A admissão
de que ele sabia da existência da substância entorpecente, ainda que tenha alegado
esquecimento, é suficiente para demonstrar uma conduta incompatível com os padrões
exigidos pela vida militar.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As evidências mostram que o Apelante infringiu deliberadamente as normas
militares ao portar a substância entorpecente, independentemente de sua alegada intenção ou
falta de consciência momentânea.
Esse é posicionamento adotado por esta Egrégia Corte, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça
especializada, está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte
Castrense. Ademais, no caso concreto, em procedimento próprio instaurado para analisar o
pedido defensivo, o Representante Ministerial oficiante decidiu pelo seu arquivamento.
Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. Embora, em seu interrogatório judicial, o Réu tenha
utilizado o direito ao silêncio, as provas documental e testemunhal produzidas nas fases pré-
processual e em Juízo não deixam margem a dúvidas quanto à autoria delitiva. A
materialidade delitiva, por sua vez, para além das provas testemunhal e documental que
instruem os autos, foi confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal Forense. No caso, a
cadeia de custódia mostra-se imaculada, não restando qualquer dúvida acerca da sua
higidez. O dolo, ademais, mostrou-se presente na conduta do Apelante. Sobre esse aspecto,
consoante remansosa jurisprudência desta Corte Castrense, a alegação de ausência de dolo
por esquecimento da droga, por exemplo, na carteira, nas vestes ou na mochila, não afasta o
elemento subjetivo do tipo penal. Não procede a tese defensiva de crime impossível, eis que o
fato de a quantidade de substância apreendida ser pequena, ter ou não capacidade de causar
qualquer dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, não possui o condão de
afastar a tipicidade da conduta, estando sedimentado na Jurisprudência desta Corte e do STF
que o Princípio da Insignificância Penal não se aplica aos casos de posse de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar. Consoante a Jurisprudência desta
Corte castrense e do Supremo Tribunal Federal, não obstante tratar-se de crime de perigo
abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a
Constituição Federal de 1988. Mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº
13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade do
Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelo Réu subsome-se perfeitamente ao art. 290,
caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de desclassificação do delito para
aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
CPM. A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
não merece prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade
de penas restritivas de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade
do Direito Penal Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000718-79.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de
Publicação: 24/04/2024)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COM O ACUSADO NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO.
ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É refutável a
alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente em ter o acusado esquecido a
substância entorpecente em uma carteira de cigarros guardada em sua mochila. Nos delitos
de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta. Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração Militar,
descabe falar em crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, decorrente da pequena
quantidade da droga, tendo em vista se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito
das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida,
haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Apelação desprovida, por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000231-46.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/05/2023,
Data de Publicação: 20/06/2023)
No que tange ao argumento da Defesa quanto à incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, cabe apontar que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar
impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo plenamente vigente o art.
290 do Código Penal Militar.
O advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a
Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando
praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in
mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao interpretar que a legislação em apreço passou
a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo
que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal
Militar, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão
no próprio Código Penal Militar, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Apesar da vigência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do Código Penal Militar deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art.
28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica dos recentes julgados, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS.
CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo
de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 3. O interesse
público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A
JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando despidas de
qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar às
OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se
perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a
essa versão somente para afastar a repressão castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos
sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de lacres numerados para o
encaminhamento da substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia.
7. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. 8. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se
aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direito. Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial
Definitivo da substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva
quando há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000397-15.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de
Publicação: 24/5/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO
ART. 290 PARA OS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Autoria e
materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância apreendida em sua
posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu consumo próprio, durante o
quarto de hora. Cadeia de custódia sem máculas. A conduta praticada pelo Acusado amolda-
se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não
viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Tese
de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
não encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no título dos
crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a saúde, mas também
contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na Unidade
Militar. A Corte Castrense já pacificou o entendimento de que o art. 28 da Lei nº 11.343/06
não se aplica à Justiça Militar, no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Veda-se a aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da
Súmula desta Corte, mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A
à referida Lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar. Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do CPM para os art.
202 ou 292, parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista inexistir correspondência entre
a realidade probatória contida no processo em tela e a pretendida desclassificação. Quanto à
alegada afronta aos preceitos ínsitos no art. 1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e incisos XLVI,
alínea "d", XL, VII, alínea "e", e LIV e LV, da Constituição Federal, a Defesa não aponta no
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que foram ofendidos, cabendo observar que processo teve seu trâmite de conformidade com o
Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública exerceu
amplamente seu munus em todas as fases processuais. Desprovido o recurso defensivo.
Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000622-35.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de
Publicação: 2/5/2022). (Grifos nossos.)
Nesse contexto, em observância ao Princípio da Especialidade, somente seria
aplicável a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário. Contudo, essa
premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar, em seu art.
290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
Afinal, como visto, não há possibilidade de negligenciar-se quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
considerar inaplicável a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União, conforme
apontam os julgados trazidos à colação, destacando-se as seguintes ementas:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos
de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para
chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator Ministro
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe-200 publicado em
6/10/2022) (grifo nosso)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação
da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua
vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe-028
publicado em 15/2/2022) (grifo nosso)
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, conforme se observa no
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de
Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020);
e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que assim prevê: "Tendo em
vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não se deve afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense para aplicar a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União.
Consequentemente, não cabe acatar o pedido alternativo da Defensoria Pública da União que
pleiteia a aplicação das penas não restritivas de liberdade estabelecidas na Lei Antidrogas,
uma vez que se trata de crime militar por extensão.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausência
de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença
hostilizada.
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Recursos
de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364839v9 e do código CRC 90334f53.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/9/2024, às 14:43:22
7000183-19.2024.7.00.0000
40001364839 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR